Tribunal: TJBA
Processo: 0503142-21.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503142-21.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Israel Amorim de Castro

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
MOTIVO FÚTIL
E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA)
. ART. 121, §2º, II
E IV
, DO CÓDIGO PENAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. BENEFÍCIO JÁ DEFERIDO EM 1º GRAU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINARES: A) NULIDADE PELA OITIVA DA GENITORA DO RÉU. REJEITADA. DEPOIMENTO COLHIDO COMO INFORMANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU. B)
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS.
INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO DEGRAVADA E JUNTADA AOS AUTOS. RELATÓRIO TÉCNICO. ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE FUNDAMENTARAM A ACUSAÇÃO. C)
NULIDADE DO JULGAMENTO PELO USO DOS ANTECEDENTES DO APELANTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
EM PLENÁRIO.
AFASTAMENTO. VEDAÇÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 478, I, DO C
P
P.

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MÉRITO:
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORAS CONFIGURADAS.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO À DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA RELATIVA
AOS ANTECEDENTES
.
PLEITO DE RECONHECIMENTO
DA
MINORANTE DE VIOLENTA EMOÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO POR PARTE DO ACUSADO. FUGA. PENA INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA MANTIDAS. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E NEGADO PROVIMENTO RECURSAL.

1. Não se conhece o pedido relativo à concessão de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente uma vez que, deferida a gratuidade da justiça, tal ato possui eficácia em todos os atos processuais e instâncias, restando, portanto o pedido prejudicado nessa parte. Outrossim, na hipótese de condenação sem a dispensa outrora concedida, o pleito também não poderia ser conhecido, visto que compete ao Juízo da Execução Penal aferir, no momento da execução da Sentença, a condição econômica do sentenciado, para efeito de isenção do pagamento das custas do processo.

2.
In casu
, não há que se falar em nulidade em virtude da oitiva da genitora do acusado em juízo, tendo em vista que foi ouvida na condição de informante, sem ter prestado compromisso legal, sendo seu depoimento valorado de forma livre e soberana pelo Conselho de Sentença. Ademais, não há de se considerar qualquer prejuízo ao acusado com fundamento na mencionada oitiva, ao revés, o referido depoimento consubstanciou a tese defensiva apresentada, qual seja, a ocorrência acidental do tiro deflagrado.

3. Rejeita-se a arguição de nulidade do processo, sob o argumento de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento das diligências pleiteadas na fase prevista no art. 422 do Código de Processo Penal, notadamente quanto ao acesso à mídia contendo as interceptações telefônicas. Isto porque, a mencionada intercepção telefônica foi autorizada, degravada e juntada ao processo por meio de relatório técnico, sendo garantido à defesa o acesso integral a todos os elementos probatórios que fundamentaram a acusação, em observância ao disposto na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A referência a eventuais processos em andamento ou a condenações pretéritas não se subsume às hipóteses vedadas pelo art.478, I, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual inexiste impedimento à sua menção por qualquer das partes, devendo ser rejeitada a preliminar arguida.

5. Em âmbito meritório, a defesa pleiteia a anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados estaria manifestamente em desacordo com as provas apresentadas no processo quanto à prática do delito de homicídio doloso, bem como quanto à aplicação das qualificadoras do motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e, subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena.

6. A materialidade do crime é inquestionável, tendo em vista a certidão de óbito da vítima acostada aos autos, bem como o laudo de exame cadavérico juntado, o qual comprovou seu falecimento em decorrência de
“
traumatismo crânio-encefálico em decorrência de ferida por projetil de arma de fogo
”
.

7. No que toca à autoria delitiva, também não restam dúvidas acerca da prática pelo acusado do crime pelo qual foi condenado, diante das provas documentais acostadas aos autos, da prova oral colhida ao longo da instrução processual e em Plenário, e de sua confissão na fase pré processual e judicial, ainda que qualificada.

8. Nesse cenário, diante das teses apresentadas – homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentadas pela acusação, e legítima defesa, homicídio culposo ou privilegiado, arguidas pela defesa -, o Conselho de Sentença acolheu exposta pelo Ministério Público, a qual encontra respaldo concreto em elementos constantes dos autos.

9. Havendo duas correntes nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa, as duas embasadas em provas produzidas durante a instrução penal, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais.

10. Dito isso, relativamente às qualificadoras do motivo fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, impende ressaltar que referida temática também se insere no âmbito de competência exclusiva e soberana do Conselho de Sentença, a quem incumbe, nos termos da legislação processual penal vigente, a valoração dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos. Nesse sentido, os Jurados, no exercício regular de sua função jurisdicional, firmaram convencimento no sentido da incidência das referidas qualificadoras, amparando-se no conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal.

11. A dosimetria da pena se revela escorreita.
No que se refere à pena-base (art. 59, CP). Conforme se depreende da sentença vergastada, o magistrado sentenciante valorou 1 (uma) circunstância judicial negativamente em relação ao crime de homicídio qualificado (antecedentes criminais), fixando a pena-base em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual mantenho.

12. Na sequência, na segunda fase, o magistrado sentenciante, de forma acertada, utilizou a segunda qualificadora reconhecida pelos jurados — uso de recurso que dificultou a defesa da vítima — como circunstância agravante e, em seguida, reconheceu a presença da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP), não merecendo qualquer reparo.

13. Nessa fase, a defesa do apelante requer a redução da pena, arguindo para tanto o reconhecimento da minorante de violenta emoção e a atenuante inominada do art. 66 do Código Penal Brasileiro, fundamentada em suposta coculpabilidade ou arrependimento do acusado. A tese defensiva referente à ocorrência de homicídio privilegiado, foi rejeitada pelo Conselho de Sentença, que, diante das provas, optou por acolher a narrativa da acusação. Ademais, não há nos autos prova capaz de justificar possível injusta provação pela vítima, capaz de caracterizar a ação do acusado sob o estado de violenta emoção.

14. Relativamente à atenuante inominada do art. 66 do Código Penal, esta foi igualmente não reconhecida pelo magistrado-presidente, de forma acertada, uma vez que, não se vislumbra nos autos nenhum tipo de arrependimento por parte do acusado, corroborado, inclusive, pela sua fuga para outro estado. Diante disso, mantenho a pena intermediária fixada em 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, nos termos fixados na sentença.

15. Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a sanção em 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em consonância com o disposto no art. 33, §2º,
a
, do Código Penal, permanecendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, REJEITADAS AS PRELIMINARES E NEGADO PROVIMENTO RECURSAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0003376-11.2012.8.05.0211
, em que figuram como
Apelante

ISRAEL AMORIM DE CASTRO
e
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer parcialmente o recurso e, quanto à extensão conhecida, rejeitar as preliminares aventadas e negar provimento ao apelo.